Tribunal: TJMT
Processo: 1019156-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019156-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA - CPF: 773.976.491-49 (AGRAVADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019156-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO: SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ART. 833, VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – EXISTÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE RENDA – ATIVIDADE EMPRESARIAL SIGNIFICATIVA – IMÓVEL NÃO UTILIZADO COMO PRINCIPAL FONTE DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – PROTEÇÃO LEGAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a) que o imóvel se enquadre como pequena propriedade rural (até 4 módulos fiscais); e b) que seja efetivamente trabalhado pela família como principal fonte de subsistência.

2. Comprovado que o executado exerce atividade empresarial de considerável proporção, sendo sócio-titular de empresa com múltiplas atividades econômicas que constituem sua principal fonte de renda, afasta-se a proteção legal de impenhorabilidade, ainda que o imóvel possua dimensão de pequena propriedade rural.

3. A proteção legal à pequena propriedade rural visa resguardar o mínimo existencial e a dignidade humana do pequeno produtor rural que depende exclusiva ou principalmente do imóvel para sua subsistência, não podendo ser interpretada de forma a blindar o patrimônio de quem possui outras fontes significativas de renda.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT nos autos da
Execução nº 1000874-37.2024.8.11.0036
, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelo executado
SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA
e declarou impenhorável o imóvel rural denominado Fazenda Sobral (matrícula nº 6.379 do CRI de Guiratinga/MT) (ID. 187706315 dos autos principais).

A decisão agravada reconheceu que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade rural trabalhada pela família do executado para sua subsistência, estando protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil e no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o imóvel penhorado não constitui fonte principal de subsistência do agravado e sua família, não fazendo jus à proteção legal, prevista no artigo 833, VIII, do CPC.

Argumenta que o executado é empresário, sócio-titular da empresa Guiraloc (CNPJ 05.822.565/0001-78), que possui múltiplas atividades econômicas como comércio varejista, obras de urbanização, transporte rodoviário de cargas e locação de equipamentos. Alega que a empresa se encontra ativa junto à Receita Federal e SEFAZ/MT, possui filial em Rondonópolis e não é optante do Simples Nacional, evidenciando considerável movimentação financeira.

Acrescenta, ainda, que o próprio agravado se qualificou no título executivo como "Diretor Geral de Empresa e Organizações" e em outra ação judicial como "empresário-pecuarista", comprovando que suas atividades econômicas vão muito além da agricultura de subsistência.

Por fim, ressalta que o executado possui outro imóvel rural (matrícula nº 3581) com área de 25 hectares, enfraquecendo a alegação de que o bem penhorado seria indispensável para sua subsistência.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para afastar a impenhorabilidade declarada e manter a penhora sobre o imóvel rural, permitindo o prosseguimento da execução.

A liminar foi
deferida
, para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a penhora realizada até o julgamento final deste recurso - ID 293344852.

O executado/excipiente apresentou contraminuta - ID. 298911381 - pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Na origem, cuida-se de Execução por Título Extrajudicial (autos nº 10008743720248110036) ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
em face de
SANDRO JOSÉ MESQUITA OLIVEIRA
, visando a satisfação do crédito no valor inicial de R$ 45.271,52 (quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), representado por Cédula de Crédito Bancário nº C315203028.

No curso da execução, foi realizada a penhora do imóvel rural denominado "Fazenda Sobral", matriculado sob o nº 6379 no Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, o qual foi avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em resposta, o executado apresentou
Exceção de Pré-Executividade
alegando que o imóvel penhorado se qualifica como pequena propriedade rural utilizada para o sustento de sua família, possuindo área inferior a quatro (4) módulos fiscais (considerando que o módulo fiscal em Guiratinga/MT é de 60 hectares), invocando a proteção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, VIII, do CPC e no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Não obstante a insurgência da exequente, o Juízo de primeiro grau
acolheu
parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel penhorado por considerá-lo pequena propriedade rural trabalhada pelo executado e sua família para sua subsistência.

Pois bem.

De acordo com o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
". No mesmo sentido, o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal estabelece que "
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
".

Nos termos do art. 4º, II, "a", da Lei nº 8.629/1993, considera-se pequena propriedade rural o imóvel com área de até 4 (quatro) módulos fiscais. No município de Guiratinga/MT, o módulo fiscal corresponde a 60 hectares, conforme informações do INCRA (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
), o que significa que uma pequena propriedade rural naquela localidade pode ter até 240 hectares.

Portanto, para que um imóvel rural seja considerado impenhorável, conforme a legislação e jurisprudência pátria, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) que o imóvel se enquadre como pequena propriedade rural (até 4 módulos fiscais); e (ii) que seja efetivamente trabalhado pela família e indispensável à sua subsistência.

No caso em exame, quanto ao primeiro requisito, é incontroverso que o imóvel penhorado (matrícula nº 6379) possui 15 hectares e, mesmo somado ao outro imóvel do agravado (matrícula nº 3581), que possui 25,2980 hectares, a área total de 40,2980 hectares é significativamente inferior a 4 módulos fiscais (240 hectares).

Desse modo, o requisito dimensional está preenchido, considerando-se inclusive o entendimento do STF de que imóveis contíguos devem ser considerados em conjunto (ARE nº 1038507, Tema 961 de Repercussão Geral).

Contudo, quanto ao segundo requisito – utilização do imóvel como principal fonte de subsistência familiar – a análise do conjunto probatório conduz à conclusão diversa a que chegou o magistrado condutor do feito, pois tal requisito não se encontra devidamente preenchido.

Isto porque, os documentos acostados aos autos comprovam que o agravado é empresário, sócio-titular da empresa Guiraloc (CNPJ 05.822.565/0001-78), que possui múltiplas atividades econômicas, como: comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; obras de urbanização; obras de terraplenagem; comércio varejista de mercadorias em geral; transporte rodoviário de carga; agenciamento de cargas; locação de meios de transporte; aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas; aluguel de máquinas e equipamentos para construção; e aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas.

A empresa encontra-se ativa tanto na Receita Federal quanto no Estado de Mato Grosso, possui filial na cidade de Rondonópolis e não é optante do Simples Nacional, o que demonstra sua considerável capacidade financeira e operacional.

Ademais, no próprio título exequendo que originou a execução, o agravado qualifica-se como "Diretor Geral de Empresa e Organizações", e em outra ação judicial (processo nº 10001881620228110036) contra a empresa Energisa, como "empresário-pecuarista".

Essas evidências comprovam que o agravado desenvolve atividade empresarial significativa, que constituiu sua principal fonte de renda e ocupação, não dependendo exclusiva ou principalmente da pequena propriedade rural para sua subsistência e de sua família.

É importante salientar que a proteção conferida pelo art. 833, VIII, do CPC e pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal visa resguardar o mínimo existencial e a dignidade humana do pequeno produtor rural que depende exclusiva ou principalmente do imóvel para sua subsistência. Não pode ser interpretada de forma a blindar o patrimônio de quem possui outras fontes significativas de renda.

Nesse sentido, apesar das alegações do agravado de que o imóvel é utilizado para atividades pecuárias de pequeno porte, as provas trazidas aos autos demonstram que sua principal atividade econômica e fonte de renda é a empresarial, através da empresa Guiraloc, sendo a atividade rural complementar ou secundária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica quando o imóvel não é a principal fonte de subsistência familiar, como se observa no seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe 21/12/2020).

6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023).

[...]

8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.

10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido),
embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.

12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.”

(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Este Tribunal também tem adotado o mesmo entendimento, como se observa:

“Direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. impenhorabilidade de pequena propriedade rural. requisitos. ausência de comprovação de exploração familiar. existência de outros imóveis e fontes de renda. manutenção da penhora. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Lucas Mariano Kasprzak contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, sob o fundamento de que o bem foi dado em garantia hipotecária ao exequente e que o executado possui outras propriedades e fontes de renda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar se estende ao caso em análise, considerando a existência de hipoteca e a alegada exploração direta do bem pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 833, VIII, do CPC e pelo art. 5º, XXVI, da CF/1988 exige a satisfação cumulativa dos requisitos de dimensão inferior a quatro módulos fiscais e exploração familiar para subsistência, não bastando o simples enquadramento do bem como propriedade rural.

4. O agravante não demonstrou que a propriedade penhorada seja sua única fonte de sustento familiar, havendo provas da existência de outras propriedades e de sua atividade comercial na área de paisagismo.

5. O oferecimento do bem em garantia hipotecária não afasta, por si só, a proteção legal, mas a exploração comercial do imóvel descaracteriza a natureza de pequena propriedade rural voltada à subsistência familiar.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais reconhece que cabe ao devedor demonstrar que a propriedade penhorada atende aos requisitos de impenhorabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1000847-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

No caso em apreço, não obstante o imóvel rural objeto da penhora possa ser enquadrado como pequena propriedade rural considerando suas dimensões, resta evidente que não é utilizado como principal fonte de subsistência do agravado e sua família, que possuem na atividade empresarial sua principal ocupação e fonte de renda.

Diante dessas considerações, não estando preenchido um dos requisitos essenciais para a configuração da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, qual seja, a utilização do imóvel como principal fonte de subsistência familiar, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a impenhorabilidade declarada e mantendo a penhora sobre o imóvel rural.

Ante o exposto,
dou provimento
para reformar a decisão agravada, afastando a impenhorabilidade declarada sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Sobral", matrícula nº 6379 do CRI de Guiratinga/MT, mantendo-se válida e eficaz a penhora realizada, com o consequente prosseguimento da execução.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025